Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de indivíduo denunciado por tráfico de drogas, com pedido de trancamento da ação penal sob a alegação de nulidade da busca domiciliar que ensejou a prisão em flagrante, ou, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal por suposta nulidade da busca domiciliar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas nos casos de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, quando evidenciada, de plano, a inexistência de prova da materialidade ou de indícios de autoria.
4. A entrada dos policiais no domicílio do paciente foi precedida de diligência do serviço de inteligência, que confirmou a denúncia popular e constatou movimentação típica do tráfico de drogas, sendo visualizadas substâncias entorpecentes e balança de precisão pela janela da residência antes do ingresso no imóvel.
5. A atuação policial observou as balizas legais e jurisprudenciais que permitem o ingresso domiciliar com base em fundada suspeita decorrente de verificação prévia da veracidade das informações anônimas, afastando a alegada nulidade da prova.
6. A materialidade do crime e os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos autos, por meio de auto de prisão em flagrante, laudo preliminar, auto de exibição e apreensão, e confissão do paciente quanto à propriedade da droga.
7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado por ação penal em curso e antecedentes por atos infracionais análogos ao tráfico.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar, por si só, a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
9. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados, conforme exposto na decisão de primeiro grau, em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, II; 312; 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 995.514/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 6/5/2025; STJ, AgRg no HC 889.830/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20/8/2024; STJ, AgRg no RHC 211.901/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/3/2025.